Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-13.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ANTECIPAÇÃO DE VOO. PARTIDA UM DIA ANTES DO VOO ORIGINAL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que adquiriu passagens aéreas de voo operado pela companhia área ré para o dia 25/09/2020, às 21h10min, mas que, contudo, o voo de ida foi antecipado para o dia 24/09/2020, às 20h50min (Brasília-Cuiabá-Brasília).
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial, alega que perdeu compromissos no dia 24/09/2020 e que passou por situação de constrangimento, insegurança e frustração. Requer o provimento do recurso para a condenação da ré em danos morais. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Dessa forma, do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença merece reforma.
6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
7. Para condenação de parte adversa em danos morais, deve haver a comprovação da lesão à imagem, à honra e a outros atributos relacionados à personalidade, salvo quando o dano moral é in re ipsa, isto é, presumido.
8. No caso em análise, o dano moral não é presumido e não há qualquer comprovação de lesão à personalidade. Conforme sentença: “a autora não comprovou as alegadas perdas de compromissos profissionais ou qualquer outra situação vexatória ou constrangedora que dê ensejo à indenização extrapatrimonial (art. 373, inciso I, do CPC)”. Desta maneira, o recurso não merece provimento. Ademais, a viagem estava programada para fase aguda da pandemia, quando poucos voos estavam sendo operados.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora concedida.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.